Tribunal: TJMT
Processo: 1005475-34.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005475-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 934.262.321-20 (PACIENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (IMPETRANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (IMPETRANTE), MARIA APARECIDA SOUZA MARTINS - CPF: 051.530.151-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -

PRISÃO PREVENTIVA –
1)
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA (ART. 319, VII, CPP) – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ALEGADA A NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO -
NÃO
COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E TAMPOUCO A FALTA DE CUIDADOS E ASSISTÊNCIA INTRAMUROS –
2)

DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA – PACIENTE MULTIRREICIDENTE – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
ODEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -

A substituição da prisão preventiva pela internação provisória somente é possível quando cabalmente comprovado que a manutenção do agente em estabelecimento prisional poderá agravar seu quadro clínico ou tornar impossível a administração do tratamento, o que não ficou evidenciado no nos autos. A aludida condição de dependente químico, por si só, não é suficiente para determinar a
internação
provisória do segregado, nos termos do artigo
319
,
VII
, CPP, sendo necessária a demonstração conclusiva da semi-imputabilidade ou inimputabilidade, por meio de exame pericial.

2 - Mostra-se correta a manutenção da prisão
cautelar
que leva em consideração a necessidade da
medida
como forma de garantia da
ordem

pública e também a integridade da vítima
, evidenciada pela provável contumácia do agente em envolver-se na prática delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

contra ato, inquinado de coator, da
MMª. Juíza de Direito da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

A impetrante narra que o paciente está sendo acusado da prática dos crimes previstos no
art. 129, §13º, CP
e (Lesão corporal no âmbito doméstico) e no
art. 147, CP
(ameaça), e alega que a prisão preventiva deve ser revogada porque, ele, em resumo:
1) não é uma ameaça
para a ordem pública;
2)
já estava em
tratamento psiquiátrico
por ordem judicial;
3)
faz uso de medicação controlada, e na data de
14/03/2023 foi levado às pressas para uma
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rondonópolis/MT em razão de início de AVC
e de complicações clínicas relacionadas a uma ferida na sua perna esquerda.

Relata, também, que o paciente está
internado no Hospital Regional de Rondonópolis e necessitará de uma
intervenção cirúrgica (em razão de um cateter na perna), e dessa forma, alega que
a prisão preventiva traz riscos à saúde do paciente, pois o impede de receber o necessário tratamento médico
.

No mais, alega que a decisão está
desprovida de fundamentação concreta e idônea
e, ao final, requer seja convertida a prisão preventiva, em
internação
provisória
,
com ou sem aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

O pedido de
liminar
foi
indeferido
(Id
. 162284177)
).

As
informações judiciais
foram
prestadas
(Id.
62492696
).

A
d. PGJ
,
em parecer de Id. 163202655, opina pela
denegação da ordem
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

“Habeas Corpus: Ameaça e lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher – Busca-se a convolação do cárcere cautelar em internação compulsória, com ou sem aplicação de outras medidas menos prejudiciais - Liminar indeferida - Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
- Prisão cautelar se mostra fundamentada nos presentes autos, como exige o art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, com o desiderato de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, face à gravidade concreta da conduta perpetrada pelo increpado e em virtude da sua periculosidade, já que o custodiado, irresignado com a separação da sua exconvivente, além de tê-la ameaçado de morte, a agarrou pelos cabelos, levantando-a e jogando-a no sofá, ensejo em que pegou uma faca sem pontas e deu golpes na cabeça e perna da ofendida, além de ter mordido o seu rosto, sendo certo que os ataques foram cessados somente após ela ter conseguido se esconder do implicado - Outrossim, restou demonstrado que o suplicante é criminoso voraz, porquanto responde ao PEP nº. 0003868-83.2015.8.11.0064, que reúne condenações pelos delitos de roubo majorado, furto e receptação, conjuntura a demonstrar a sua recalcitrância delitiva e reforçar o perigo à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, caso o suplicante retorne ao grêmio social - Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal - A restrição cautelar da liberdade do paciente é o único meio de que dispõe o magistrado a quo para impedir que a integridade corporal e psicológica da vítima seja violada por mais uma vez, medida extrema, essa, que encontra amparo, também, no art. 12-C, §2º, da Lei Maria da Penha, que dispõe que, nos casos em que houver risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319, do CPP), não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime, da periculosidade do suplicante e da sua contumácia delitiva – Não restou evidenciada a necessidade de internação em clínica psiquiátrica - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente está sendo acusado de praticar, em 07/03/2023, os crimes de lesão corporal e ameaça contra a
ex-companheira
Maria Aparecida Souza Martins,
utilizando-se, para tanto, de uma faca e ainda prometendo que, se solto fosse, lhe mataria.

A prisão em flagrante foi homologada, e depois, convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
.

E após os informes judiciais bem como manifestação da d. PGJ, a impressão que tive ao indeferir o pedido de liminar, se mantém.

A alegativa de tratamento psiquiátrico e uso de medicação controlada não sustentam a substituição da prisão, em internação
provisória
, não estando preenchidos os requisitos exigidos no inc. VII, do art. 319, CPP
[1]
(comprovação da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente – art. 26, CP).

Sobre isso, vejo que o Impetrante anexou atestados médicos dando conta da condição de dependência química e, os medicamentos prescritos (a exemplo:
dolamin
,
captropril
,
fernegan
,
AAS
) por certo, podem ser ministrados mediante assistência médica seja no estabelecimento prisional, seja no Hospital onde, de acordo com a impetração, está o paciente internado.

As alegações da Nobre Defesa quanto à existência de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de drogas e outras substâncias psicoativas, me fazem concluir ainda mais quanto a necessidade da manutenção da prisão cautelar, pois, ao que me parece, em liberdade, o paciente não só volta a praticar delitos, como também continua no submundo das drogas, causando riscos não só para si mas para também para outras pessoas.

Vê-se, segundo as informações judiciais, que
o paciente registra
três condenações criminais anteriores
, pela prática dos crimes de roubo majorado, furto qualificado e receptação, conforme
PEP n. 0003868- 83.2015.8.11.0064
, tendo praticado os delitos agora em questão, durante o cumprimento de sua pena em regime mais brando que o fechado, oportunidade em que foi deferido pelo Juízo das Execuções Penais q
ue sua pena fosse cumprida no Hospital Psiquiátrico em que se encontrava (havia, contra ele, mandado de prisão em aberto para o cumprimento da sua condenação); no entanto, tão logo deferido o pedido, o paciente voltou a delinquir tendo sido, inclusive, determinada a sua regressão cautelar naquele PEP.

Enfim, os elementos trazidos aos autos não me convencem acerca de qualquer coação ilegal sofrida ou mesmo da necessidade da internação do paciente em hospital psiquiátrico, vez que não restou cabalmente comprovado que a prisão preventiva poderia agravar seu quadro clínico ou tornaria impossível a administração de qualquer tipo de tratamento que porventura possa necessitar.

Se não bastasse, corroborando a ideia de que a preventiva não traz riscos à saúde do paciente, vejo que de acordo com a Impetrante,
Marco Antônio
está internado no
Hospital Regional de Rondonópolis,
para realização de exames e no
aguardando de uma cirurgia vascular porque houve um rompimento do cateter que possui na perna esquerda, colocado há 12 anos, em razão de um disparo de arma que sofreu.

Vale dizer, pois,
lhe está sendo garantido o devido tratamento médico e, se no decorrer do processo, ficar constatado que o paciente oferece risco à sua própria integridade física ou de outrem, e necessite realmente ser internado em clínica psiquiátrica, poderá ser encaminhado a uma clínica especializada designada pelo juízo originário.

Finalmente, quanto ao decreto prisional, também não vejo nenhuma ilegalidade já que a
renitência delitiva
(relembro: trata-se de paciente que responde ao PEP n.
0003868-83.2015.8.11.0064, com três G
uias de
E
xecução – ff. 261-/271-PJe) é
motivo idôneo e suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente e se decretar/manter a cautelar para a garantia da ordem pública
, cabendo destacar deste e. TJMT:

Enunciado n. 6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser
deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

“A decisão que decretou a custódia cautelar do paciente mostra-se coerente, pois restou comprovada pelo juízo de primeiro grau, a necessidade da medida cautelar mais gravosa para evitar a reiteração delitiva do paciente, uma vez que já havia sido condenado anteriormente por outros crimes dolosos, em sentenças transitadas em julgado, revelando a existência dos requisitos da prisão preventiva, dispostos no art. 312 e 313, II, do Código de Processo Penal.” (N.U 1000003-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Enfim,
diante de todos esses fatores concretos que justificam a adoção da prisão preventiva, não vislumbro razões para revogar a ordem prisional ou substituí-la pela internação provisória, uma vez que para além de não estarem
preenchidos todos os requisitos para a
substituição pleiteada (art.

319
,
VII
, CPP),
tudo leva a crer que tal medida seria ineficaz para garantir que o paciente não volte a tumultuar a ordem social ou até mesmo não cause outro mal à vítima (sua ex-companheira) que, logo após os fatos, pediu socorro às autoridades locais.

Dessa forma,
em consonância com o parecer da d. PGJ
, denego a ordem impetrada.

É como voto.

[1]

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

(...)

VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável

(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023